Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-20.2018.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001117-20.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SARA MARIA BAMBIL - CPF: 061.171.431-09 (APELANTE), BEIJAMIM JOAO DE DEUS - CPF: 010.008.521-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-20.2018.8.11.0032

APELANTE: BEIJAMIM JOAO DE DEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – INCÊNDIO [ART. 250,
CAPUT
, CP] – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA OU PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO – DESCABIMENTO – PROVA PRODUZIDA QUE APONTA A PREMEDITAÇÃO E O DOLO DO RÉU, QUE INTENCIONALMENTE ATEOU FOGO NO AUTOMÓVEL DE SUA EMPREGADORA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabida a desclassificação do delito de incêndio doloso para a modalidade culposa ou para o crime de dano qualificado quando o conjunto probatório produzido na instrução processual é firme e harmônico, demonstrando a premeditação e o dolo do réu no cometimento do crime que expôs a perigo o patrimônio de outrem.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-20.2018.8.11.0032

APELANTE: BEIJAMIM JOAO DE DEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de BENJAMIM JOÃO DE DEUS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou pela prática do crime de incêndio [art. 250,
caput
, do CP], apenando-o com 3 [três] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Almeja a desclassificação da conduta para a modalidade culposa [§ 2º do art. 250, CP], aduzindo que
“sua intenção nunca foi a de causar um incêndio ou de colocar a vida de qualquer pessoa em risco, mas
tão somente de danificar o carro que vinha constantemente lhe causando problemas
” (sic)
.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a de dano qualificado [art. 163, par. único, II, CP],
“ante a ausência dos elementos caracterizadores da prática prevista no art. 250, caput, do Código Penal” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-20.2018.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BENJAMIM JOÃO DE DEUS foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 04 de abril de 2018, por volta das 01h00 min, no estabelecimento comercial Oficina Auto Elétrica Dalzete, situada nas margens da BR 163/364, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado BENJAMIM JOÃO DE DEUS, consciente e voluntariamente, causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02, Boletim de Ocorrência de fls. 17, Laudo Pericial de fls. 20/24, e demais elementos de informações coligados nos autos”.

O IPC ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA narrou na fase inquisitiva:

“Que na data de hoje tomaram conhecimento do registro do B.O. nº 2018.108789, em que a comunicante relatou que o veículo Saveiro, cor branca, placas GPF-7795, de sua propriedade, havia sido incendiado no pátio da Auto Elétrica Dalzete,; que a comunicante também informou que um funcionário da mecânica havia escutado que a pessoa conhecida como CORÓ teria dito que atearia fogo nesse veículo; que esse CORÓ é quem teria deixado esse veículo para conserto na Auto Elétrica, e que também teria sido visto nas imediações da mecânica durante a madrugada, momento em que o veículo foi incendiado; que diante dessas informações, diligenciamos no intuito de encontrar o CORÓ, ao que o mesmo foi localizado no pátio da Auto Elétrica Dalzete; ao ser indagado sobre os fatos, o mesmo afirmou ter ateado fogo no veículo Saveiro, cor branca, placas GPF-7795”.

Essas declarações foram corroboradas pelo IPC JEAN MARCEL PEREIRA DE ALMEIDA E SILVA.

RÚBIA FABIANA ALVES DE MELO foi auscultada pelo Delegado de Polícia,
verbis
:

“Que é proprietária da Auto Elétrica Dalzete, localizada às margens da BR-163/364; que não sabe a data em que o veículo Saveiro, cor branca, placas GPF-7795, chegou em seu estabelecimento, mas se recorda que esse veículo foi para conserto umas duas vezes, em semanas anteriores; que quem deixou o veículo na Auto Elétrica foi a pessoa conhecida por CORÓ, mas não sabe dizer seu nome; que sabe que CORÓ era funcionário da proprietária do veículo, de nome EVA; que na data de hoje, por volta de 1h00 da manhã, recebeu uma ligação de FERNANDO, filho do LUIZ Mecânico, dizendo que tinha um veículo pegando fogo na oficina; que se deslocou até à oficina e tomou conhecimento por FERNANDO, JOSIAS e KELINHA, que disseram que viram o CORÓ nas imediações da oficina no momento do incêndio; que soube através de seu funcionário VAGUINHO que CORÓ teria dito que atearia fogo no veículo, pois ele não prestava; que durante o incêndio um outro veículo foi atingido, sendo um Gol, cor branca, o qual queimou a tinta do paralama esquerdo, retrovisor esquerdo, lanterna de seta esquerda e a borracha de proteção da porta esquerda; que o incêndio só não causou prejuízos maiores porque vários usuários de drogas que estavam nas imediações da Auto Elétrica conseguiram conter o incêndio no veículo Saveiro”.

FERNANDO LUIZ LEITE DA SILVA disse que
“havia acabado de chegar da faculdade, era por volta de 1h00, quando escutou gritos de pessoas chamando por DONIZETE, proprietário da Auto Elétrica Dalzete; que foi o declarante que ligou e comunicou RÚBIA sobre o que havia acontecido; que no momento em que estava ligando para RÚBIA, notou a presença da pessoa conhecida por CORÓ, que estava próximo da mecânica; que no momento não notou nenhuma atitude suspeita de CORÓ; que não o conhece e não sabe dizer qual o seu nome, apenas sabe que seu apelido é CORÓ; que quando chegou no local havia uns três usuários de drogas que tentavam apagar o fogo; que sabe o nome de dois, sendo o JOSIAS e a KELINHA”.

VAGNER AUGUSTO FERREIRA, o VAGUINHO, relatou:

“Que trabalha como mecânico na Auto Elétrica Dalzete; que CORÓ levou o veículo Saveiro, cor branca, placas GPF-7795, para conserto, pois o mesmo apresentava problemas mecânicos; que há mais ou menos duas semanas CORÓ levou o veículo na mecânica e, na ocasião, chegou a ouvir de CORÓ que ele atearia fogo no veículo, ‘ele disse que o carro dava muito problema e a dona ficava perturbando ele por isso, e que uma hora atearia fogo no veículo’; que isso ocorreu há duas semanas e outras pessoas que estavam na mecânica também ouviram; que na data de hoje ficou sabendo que o veículo Saveiro havia pegado fogo; que foi no local durante a madrugada e alguns usuários de drogas que estavam na região disseram que viram o CORÓ nas imediações da mecânica logo que o veículo foi incendiado; que também viu CORÓ por volta das 20h00, no bar do Nicola, próximo à Auto Elétrica”.

BENJAMIM, vulgo CORÓ, foi preso na mesma data e respondeu ao ser interrogado pela autoridade policial:

“Que há pouco tempo está trabalhando como motorista para EVA; que EVA deixava o veículo Saveiro, cor branca, placas GPF-7795, sob sua responsabilidade e constantemente o veículo apresentava problemas mecânicos; que era o próprio interrogado quem levava o veículo para conserto na mecânica Dalzete; que na data de ontem levou o veículo novamente para conserto; que já estava ficando com raiva, porque o veículo só lhe dava dor de cabeça;
que na data de hoje, por volta de 1h00, resolveu ir até à mecânica Dalzete para atear fogo no veículo;
que utilizou apenas dois fósforos e jogou no banco do motorista; que não tem nenhum problema com a proprietária do veículo, sra. EVA; que estava alcoolizado no momento em que colocou fogo; que não está arrependido, ‘um carro daquele jeito tinha mais é que colocar fogo nele mesmo’; que no momento em que colocou fogo perceber que havia outros veículos próximos, mas não sabe dizer se chegou a atingi-los”.

EVA CARMEM DIAS foi ouvida em 12/06/2018:

“Que é proprietária do veículo Saveiro, cor branca, placas GPF-7795, que foi incendiado por BENJAMIM JOÃO DE DEUS; que BENJAMIM era tratado pela declarante como se fosse um filho, ‘ele estava morando na minha casa e eu cuidava dele como filho’; que sempre que o veículo Saveiro estragava era BENJAMIM quem levava para conserto, ‘nunca imaginei que ele pudesse fazer isso’; que não sabe dizer o porquê BENJAMIM fez isso, ‘fiquei sabendo que ele falou por aí que ele colocou fogo no veículo pra eu não pagar o restante que devia do carro, mas não entendi’; que seu prejuízo ficou em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ‘eu entreguei uma bicicleta elétrica no valor de R$ 3.000,00 e mais a quantia de R$ 500,00 e faltava mais R$ 2.500,00 para quitar o carro, totalizando R$ 6.000,00’; que até o momento não foi procurada pelos proprietários da oficina para ressarcir o seu prejuízo, muito menos por BENJAMIM”.

O laudo pericial, instruído com fotografias do veículo VW/Saveiro totalmente incendiado, aponta que o automóvel VW/Gol, que estava próximo, também foi parcialmente atingido pelas chamas.

Em juízo, EVA reiterou as declarações dadas na fase inquisitiva, esclarecendo que o veículo era utilizado para pequenos fretes e BENJAMIM trabalhava como motorista. Em razão dos vários problemas mecânicos que o automóvel apresentava, ele constantemente era levado para a oficina. Tomou conhecimento por terceiros que foi BENJAMIM o responsável por atear fogo no bem de sua propriedade,
“ninguém entrou em contato comigo”
.

“V: Ele [BENJAMIM] foi lá em casa hoje; ele foi lá em casa bêbado, mas não falou nada pra mim, tava normal.

MP: Ele falou se ia vir?

V: Falou, como era cedo eu falei: ‘porque você não vai na casa da sua tia, dorme um pouco, depois cê vai’; aí eu não sei pra onde ele foi.

MP: A senhora conhecia ele antes de comprar o carro?

V: Não, eu via ele com o MANOEL, mas conhecer, conhecer mesmo, eu não conhecia.

MP: E a senhora sabe por que ele fez isso?

V: Não sei, porque tudo que ele queria eu fazia pra ele como se fosse uma mãe.

MP: Ele pediu desculpa?

V: Até agora não pediu.

[...]”.

VAGNER AUGUSTO FERREIRA testemunhou que, quando chegou na oficina,
“já estavam acabando de apagar o incêndio”
.

“MP: O senhor já tinha ouvido o CORÓ falar que ia atear fogo no carro?

T: Sim, ele falou lá.

MP: Qual foi o contexto?

T: Um dia ele deixou o carro lá pra arrumar e falou que ia acabar tacando fogo no carro, porque tava dando muita raiva pra ele; isso foi um dia antes de ter acontecido. Porque toda vez que ele pegava o carro pra ir trabalhar, o carro quebrava com ele.

MP: Quando o senhor chegou lá, alguém falou que foi ele?

T: Sim, o JOSIAS, que estava lá ajudando apagar o fogo, falou que foi ele, que ele viu. [...]”

RÚBIA FABIANA ALVES DE MELO, proprietária da Auto Elétrica Dalzete, quando repisou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, esclarecendo que diversos usuários de drogas, que estavam no local, ajudaram a apagar o incêndio, e que eles apontaram CORÓ como o autor do incêndio.

Relatou que quando os policiais civis estavam elaborando o laudo no local do incêndio, CORÓ admitiu que tinha ateado fogo no automóvel,
“porque ele não prestava e tinha que tacar fogo mesmo”
.

Por fim, registrou que arcou com as despesas de reparo do automóvel Gol, atingido parcialmente pelo fogo, e que pertencia a outro cliente da oficina.

Os Policiais Civis ROBERTO e JEAN disseram que BENJAMIM admitiu ter incendiado o automóvel, porque ele apresentava problemas constantes e a proprietária do veículo culpava-o pelos defeitos e
“não queria mais deixar ele trabalhar com o veículo”
.

Apesar de regularmente intimado, BENJAMIM não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge a Defensoria Pública.

Pela análise do conjunto probatório produzido, fica evidenciado que as teses desclassificatórias sustentadas no apelo – seja para a modalidade culposa, seja para o crime de dano qualificado – não comportam acolhimento.

A confissão extrajudicial do réu foi corroborada pela farta prova oral produzida em juízo, que não deixa dúvida alguma que a intenção dele era incendiar o automóvel. Essa intenção, aliás, foi expressamente dita por ele ao mecânico VAGNER, no dia anterior ao delito.

Assim, o que se verifica é que BENJAMIM agiu com dolo e premeditação, pois já havia manifestado o desejo de atear fogo no automóvel na véspera, pelo simples fato de ele apresentar constantes defeitos mecânicos.

Ao incendiar o automóvel no pátio de uma oficina, onde havia diversos outros automóveis nas proximidades, ele expôs a perigo o patrimônio de outrem, praticando o fato típico descrito no
caput
do art. 250 do Código Penal.

Para a caracterização da figura culposa, segundo NUCCI, “demanda-se, neste caso, a comprovação de ter agido o incendiário com imprudência, negligência ou imperícia, infringindo o dever de cuidado objetivo [...]” [Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 1241].

Da mesma forma, é descabida a desclassificação para o delito de dano qualificado, como almeja a combatente Defensoria Pública, uma vez que os danos causados pelo apelante não se limitaram ao veículo Saveiro, mas atingiram também outro automóvel que estava próximo, conforme demonstrado pelo laudo pericial, corroborado pela prova oral, expondo a perigo os demais automóveis que se encontravam no pátio e até mesmo a sede do estabelecimento comercial, não fosse o incêndio rapidamente controlado, como narraram as testemunhas.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO –CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS – CULPA DO REQUERENTE DEMONSTRADA – IMPRESSÕES DIGITAIS NÃO IDENTIFICADAS POR LAUDO PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL PREVISTOS NO ART. 250 DO CP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – REVISÃO IMPROCEDENTE. Havendo provas concretas que apontam a participação do requerente no delito em apreço, em especial, as delações dos corréus e a prova testemunhal, inviável o acolhimento do pleito absolutório. “
Não há falar-se em desclassificação para o crime de dano, quando verificado no caderno processual que o incêndio foi intencional, causado por combustão de material inflamável, mediante intervenção humana
, no prédio da Prefeitura Municipal, que,
apesar de ter sido perpetrado durante a madrugada, expôs a perigo o patrimônio alheio
, tanto que o fogo se alastrou para o prédio da Câmara Municipal” (RAC 100680/2011). Descabe falar em ausência de fundamentação da decisão objurgada, tampouco em violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, quando a sentença exaustivamente expôs as provas que ensejaram o convencimento do magistrando singular relativamente à culpa por parte do requerente.
[Revisão Criminal 1014784-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023]
.

[...] 2.
Ainda que não haja habitante no imóvel no momento do incêndio, o crime do art. 250 do Código Penal se configura com a potencialidade de causar dano à vida, saúde e dano concreto ao patrimônio alheios, uma vez que são suficientes para a configuração da infração, demonstrando o dolo e tipicidade da conduta
. [...]
[Apelação 0011553-86.2010.8.11.0042, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023].

Diante do exposto, conheço do recurso manejado pela Defensoria Pública em favor de BENJAMIM JOÃO DE DEUS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023